Tribunal: CARF
Processo: 13706.007114/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.007114/2008-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.143 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
ALESSANDRO D ECCLESIA FARACE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta se
manifeste acerca da conclusão das PER/DCOMP enumeradas pelo contribuinte em sede recursal.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 50 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 38 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 7 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas e de Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empegatício.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Foi efetuada notificação de lançamento de fls. 09/13, em razão de apuração de
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$27.006,27, no
exercício de 2007, ano-calendário 2006.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 02/09/2008 (fl. 33) e, em 11/09/2008,
apresentou a impugnação de fls. 02/05, por intermédio de mandatário, alegando, em
síntese, que não houve transgressão às hipóteses de infração às normas legais indicadas
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13706.007114/2008-41
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.143 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007114/2008-41

na notificação de lançamento. Complementa no sentido de que a glosa do imposto
refere-se a rendimentos auferidos que têm suporte documental e compuseram a base de
cálculo da declaração de ajuste anual.
A procuração consta da fl. 08
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRRF. GLOSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Uma vez comprovado que o contribuinte faz parte do quadro societário da fonte
pagadora dos rendimentos e que o valor informado por esta a título de imposto de renda
retido na fonte não foi recolhido integralmente, deve ser mantida a glosa em
atendimento ao princípio da responsabilidade tributária solidária.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/11/2013 (e-fl. 47), o sujeito
passivo interpôs, em 20/12/2013 (e-fl. 50), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, a tempestividade do recurso voluntário e que
o Imposto Retido pela Fonte pagadora foi quitado através de compensação devidamente
documentada através de PER/DCOMP homologadas por decurso de prazo (documentos e-fls.
63/113). Cita jurisprudência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre constatação de compensação indevida de IRRF
no valor de R$20.226,78.
A Primeira Instância manteve parcialmente o débito nos seguintes termos,
extraídos de seu voto:
...
O presente processo trata de glosa de imposto de renda retido na fonte no valor de
R$27.006,27, informado pelo contribuinte na DIRPF/2007 sobre rendimentos recebidos
da pessoa jurídica Brasil Saneamento S.A.
...
Em pesquisa aos sistemas internos deste Órgão, verificou-se que o contribuinte figurou
no quadro societário da pessoa jurídica em referência no período de 17/03/2004 a
23/07/2010, na qualificação de presidente. Portanto, no ano de 2006, objeto da
autuação, o contribuinte fazia parte do quadro societário da citada pessoa jurídica.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.143 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007114/2008-41

Em relação a esse assunto, cabe transcrever o artigo 723 do Decreto no 3.000, de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda):
"Art.723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na
fonte (Decreto-Lei n 2 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 89.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei n2 1.736,
de 1979, art. e, parágrafo único)."
...
Portanto, da leitura dos dispositivos transcritos, depreende-se que a compensação do
IRRF na correspondente declaração de rendimentos, na hipótese de o contribuinte
figurar no quadro societário, fica condicionada à comprovação, por parte deste, de
que houve os respectivos recolhimentos à Fazenda Nacional, (ora grifado)
Analisando-se o extrato da DIRF apresentada pela fonte pagadora (fl. 36), com
informação mensal sobre rendimentos e respectivo IRRF, em comparação com os
pagamentos efetuados pela pessoa jurídica (fl. 37), constata-se que só houve
recolhimentos referentes aos meses de janeiro a março de 2006, totalizando o valor
de R$6.779,49. Portanto, somente esse valor é passível de dedução como imposto
pago na declaração de rendimentos do contribuinte. (ora grifado)
..
Dessa forma, em vista do exposto e em atendimento ao Princípio da Responsabilidade
Tributária Solidária, deve ser mantida a glosa do valor de R$20.226,78, em face da não
comprovação dos recolhimentos dos valores de imposto de renda retido na fonte, haja
vista a condição do contribuinte de sócio da pessoa jurídica no ano em questão.
Somente o valor de R$6.779,49 deve ser restabelecido como IRRF no cálculo do ajuste
da DIRPF/2007.
...
Por seu turno, alega o interessado que o Imposto Retido pela Fonte pagadora foi
quitado através de compensação devidamente documentada através de PER/DCOMP
homologadas por decurso de prazo (documentos e-fls. 63/113). Ora, entendo que os presentes
autos ainda não se encontram próprios a ser julgados, pois o mesmo não traz em seu bojo a real
situação das PER/DCOMP enumeradas pelo contribuinte (e-fls. 63), para se concluir se
realmente o quesito indicado como denegatório, qual seja, a comprovação do efetivo
recolhimento do imposto pela pessoa jurídica, estaria superado.
Assim, devem retornar os autos à unidade preparadora para manifestação desta
acerca da situação conclusiva das PER/DCOMP enumeradas pelo contribuinte, cujas cópias
foram pelo mesmo apresentadas em sede recursal (documentos de e-fls. 63/113).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem, para que esta se manifeste acerca da conclusão das
PER/DCOMP enumeradas pelo contribuinte em sede recursal.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2003-000.143 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007114/2008-41

Ricardo Chiavegatto De Lima

Fl. 119
DF CARF MF
Original